Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722726-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: BSB - SUBS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ELIANE VIEIRA MARTINS, LANA VIEIRA MARTINS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSAS ADVOGADOS contra decisão exarada no ID 197125477 do Cumprimento de Sentença no 0717780-97.2024.8.07.0001, proposto em desfavor de BSB - SUBS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ELIANE VIEIRA MARTINS e LANA VIEIRA MARTINS, pela qual o MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ELR Administração de imóveis Ltda. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 49213603, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões (ID 50033209), pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. Após a inclusão do processo em pauta para julgamentos (ID 61090119), a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 61091951). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 61091951) se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir, consoante o instrumento de procuração juntado no ID 59808753 da ação de conhecimento no 0738878-75.2023.8.07.0001, na qual foi constituído o título judicial exequendo. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 23/07 a 30/07). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 18:28:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora